Tribunal: TJSP
Processo: 1506441-46.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ameaça – Promessa de agressão à ex-companheira – Palavras da ofendida e de uma testemunha – Crime praticado no contexto da "Lei Maria da Penha" – Agravante do art. 61, inciso II, "f", do Código Penal– Caracterização – Recurso provido em parte para afastar o sursis que, na hipótese, é prejudicial ao réu em face da quantidade da pena imposta em regime aberto.